Tribunal: TJMT
Processo: 1038378-38.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038378-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS EVA PASSOS - CPF: 396.117.011-87 (APELADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFATURAMENTO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE BENEFICIAVA O CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1.

Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro foi a submedição do volume de água utilizado, não há nenhum prejuízo ao consumidor que pagou menos por um consumo maior.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cível c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar identificada pela numeração única: 1038378-38.2019.8.11.0041, movida por
MARIA DAS GRAÇAS EVA PASSOS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das faturas contestadas dos meses de julho a setembro de 2019, determinando o refaturamento no valor mínimo da tarifa, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais (Id: 175972345).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 175972346), quanto à necessidade reforma da sentença em razão da ausência de irregularidade na cobrança, que o laudo pericial foi favorável à concessionária e existência de vazamento interno de responsabilidade da própria Apelada.

Continua afirmando quanto à ausência de ato ilícito e inocorrência de prejuízos morais em virtude da suspensão dos serviços, pois o débito em questão era regular.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 175972353), arguindo preliminarmente quanto à inépcia por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito recursal, alega a irregularidade na cobrança, escorreito funcionamento do hidrômetro, que houve a realização de vistoria na qual não foi identificado nenhum vazamento.

Por fim, almeja o não conhecimento ou o improvimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Cível c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar movida por
MARIA DAS GRAÇAS EVA PASSOS
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A parte autora ora Apelada narrou em sua petição inicial que reside no imóvel cuja matrícula é identificada como: 86579-6, que a partir de junho de 2018 começou a receber faturas com valores superiores ao que costumava a pagar.

A parte ré ora Apelada em sede de contestação alegou quanto a inexistência de irregularidade na cobrança da autora, escorreito funcionamento do hidrômetro, legalidade das cobranças, certificação do hidrômetro, não cabimento de declaração de inexistência dos débitos e inexistência de danos morais.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Nesse diapasão, em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço.

Dessa maneira, considerando a evidente relação de consumo e a inversão do ônus da prova, incumbe à concessionária comprovar a regularidade da exigência, na forma do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Cuida-se de demanda proposta objetivando a revisão das faturas relativas ao consumo de água dos meses de julho a setembro de 2019, bem como a indenização pelos danos morais suportados.

A par disso, por ocasião da contestação a parte Requerida informou que fora realizada vistorias no hidrômetro e a realização de testes na ligação no estabelecimento da parte Autora, onde foi constatado que o consumo estava sendo faturado pela média, tendo em vista que o hidrômetro estava de difícil acesso.

(...)

Em razão da impugnação do laudo pericial pela parte Requerida, alegando que o aumento reclamado decorreu de mau uso por parte da autora e não por irregularidade no hidrômetro, já que não existe nada nos autos que diga o contrário, o perito se manifestou no ID. 116784767:

“(...) Por fim, levando em consideração a realização de reparos no vazamento identificado na parte interna do imóvel, e regularizado o consumo da matrícula indica-se o refaturamento das faturas reclamadas relacionadas ao período de junho/2018 a agosto/2019. (...)”

Diante deste cenário, impõe-se reconhecer que o autor comprovou minimamente o direito reclamado, e que a concessionária ré não logrou desconstituir as alegações autorais, ônus que lhe cabia, à teor da regra do art. 373, II do CPC.

Isto porque, conforme confessado pelo próprio Requerido, “o consumo estava sendo faturado pela média, tendo em vista que o hidrômetro estava de difícil acesso”, o que é vedado pela legislação.

Ocorre que a Requerida se quer notificou a Autora sobre a dificuldade de acesso ao hidrômetro.

Se é verdade a tese da Requerida, de que por vários meses foram cobradas as faturas pela média, por dificuldade de acesso ao aparelho, nada impedia que ela enviasse à autora uma notificação a respeito da situação.

Ademais, as telas de sistemas anexadas na contestação, se tratam de provas unilaterais e não prestam, isoladamente, para fazer prova, nem da alegada diferença de consumo e nem da tentativa ou impossibilidade para aferir o hidrômetro.

De acordo com o conjunto probatório, vê-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, o que, então, impõe a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, competindo a requerida, no mínimo esclarecer, o motivo da cobrança de faturas com valores excessivos, e ainda de forma técnica, as razões que acarretaram a disparidade do consumo de água, que acabou por elevar o valor da fatura de forma desproporcional.

O artigo 14 do CDC, estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiro.

Referente aos danos morais infere-se que a empresa suspendeu o fornecimento dos serviços, em razão do não pagamento das faturas discutidas na lide, o que, consequentemente ocasiona o dano moral na modalidade in re ipsa, conforme consolidada jurisprudência.

No que se refere ao quantum indenizatório, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a recorrida sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora MARIA DAS GRAÇAS EVA PASSOS em desfavor de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, para o fim de confirmar a decisão de ID. 24105339 e:

(i) DECLARAR a nulidade das faturas contestadas nos autos, referente aos meses de julho a setembro de 2019, determinando o refaturamento no valor mínimo da tarifa;

(ii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dezmil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC.

Transitado em julgado, arquive-se.” (Id: 175972345).

A parte Apelante sustenta quanto à inexistência de irregularidade nas cobranças “
sub judice
”, assevera que o laudo pericial foi favorável à concessionária e quanto à existência de vazamento interno na residência, o qual seria de responsabilidade da própria consumidora ora Apelada.

Em que pese o laudo pericial constatar a existência de uma irregularidade no hidrômetro, o mesmo reconheceu que na realidade apenas a concessionária estaria sendo prejudicada, enquanto a consumidora, estaria sendo cobrada de valor inferior ao devido, vejamos (Id: 175972337):

Desse modo, evidencia-se que a falha existia, mas gerava leitura a menor, beneficiando o consumidor, pois estava sendo cobrado por valor inferior ao consumido.

Assim sendo, a análise completa desse documento afasta a afirmação de cobrança indevida, pois a perícia comprovou que o hidrômetro só foi reprovado no teste de vazão transição e vazão mínima.

Isso significa que o aparelho não media a quantidade total de água, o que implicava em faturamento de valor inferior ao devido. Assim, não procede o argumento de cobrança irregular a maior.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – AUMENTO NA FATURA -
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
CONSTATADO NO LAUDO PERICIAL QUE A ÚNICA IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO FOI A SUBMEDIÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA UTILIZADO, NÃO HÁ NENHUM PREJUÍZO AO CONSUMIDOR QUE PAGOU MENOS POR UM CONSUMO MAIOR
. (N.U 1035151- 11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 07/04/2021, PUBLICADO NO DJE 13/04/2021)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA –
CONSUMO EXCESSIVO – LEGALIDADE NA COBRANÇA
– PERÍCIA HIDROMETRO CONSTATA REGULARIDADE – CELEBRAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO QUITADO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIADE POR ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. NÃO HÁ QUE SE VIOLAR O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, TAMPOUCO NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PRODUÇÃO DE PROVA, POIS O JUIZ ESTÁ ADSTRITO AQUILO QUE FOI COMPROVADO NOS AUTOS, E CONSIDERANDO SER PROVA SUFICIENTE FICA AFASTADA A NULIDADE. PORTANTO, APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA E SUFICIENTES OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO SE TRADUZ EM CERCEAMENTO DE DEFESA. A COBRANÇA EXCESSIVA SOMENTE OCORREU NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, SENDO QUE APÓS HOUVE A FORMALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS DOS AUTOS. E, PARA SANAR QUALQUER QUESTIONAMENTO POR PARTE DA APELANTE,
FOI DEFERIDA A PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DA COBRANÇA E DO HIDRÔMETRO
. DESSA FORMA, O NEXO DE CAUSALIDADE PAUTA-SE NA LIGAÇÃO ENTRE A MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ/APELADA, E OS TRANSTORNOS GERADOS AO CONSUMIDOR, O QUE FICOU AFASTADO PELAS PROVAS DOS AUTOS.
PORTANTO, NÃO HÁDEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ATRIBUÍVEL À PARTE APELADA, JÁ QUE COMPROVADA A REGULARIDADE/LEGALIDADE DAS FATURAS, O QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO
.” (N.U 0038214-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 03/03/2020, PUBLICADO NO DJE 13/03/2020) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença recorrida,
reconhecendo a inexistência de irregularidade nas cobranças das faturas dos meses de julho a setembro de 2019
, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Ainda,
DETERMINO
a
inversão dos honorários sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024